Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-22.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706274-22.2018.8.07.0006 RECORRENTE: IVANILDE PACHECO DA SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE CONTRATO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMOSNTRAÇÃO. ATO COMETIDO POR TERCEIRO. IMPUTAÇÃO DA RESONSABILIDADE AO CONTRATANTE DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONTITUTIVOS DO DIREITO ALEGAO. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 1. Se não restou demonstrado vício que comprometesse a vontade de uma das partes e que este suposto ilícito fosse cometido diretamente pelo contratante, não cabe a anulação do contrato e não podendo ser imputado a este a responsabilidade por ato cometido por terceiro, do qual não tinha conhecimento. 2. Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Ainda que se trate de relação de consumo é necessário que a parte acoste provas que demonstrem o mínimo de verossimilhança aos fatos alegados. 3. Inexistindo a comprovação da prática de ato ilícito pelos réus, não se há de falar em danos morais. 4. Apelo não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 112 do Código Civil, apontando que não foi considerada na declaração de vontade da recorrente a sua real intenção; b) artigo 138 do Código Civil, sustentando que o negócio jurídico deve ser anulado em razão do erro substancial ter sido a base de todo o contrato; c) artigo 145 do Código Civil, asseverando que deve ser anulado o negócio jurídico também com base no dolo essencial ensejador da origem do contrato; d) artigo 147 do Código Civil, afirmando que a recorrida foi omissa ao não confirmar junto à recorrente se de fato era ela quem estava contratando os serviços financeiros e se de fato essa era sua vontade. e) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a recorrida prestou um serviço defeituoso que causou danos à recorrente; f) artigo 492 do Código de Processo Civil, defendendo que a decisão foi proferida com natureza diversa da que foi pedida e houve condenação da parte recorrente em quantia superior à demandada; g) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 112, 138, 145, 147, todos do Código Civil, 14 do Código de Defesa do Consumidor, e 492 do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010